Tribunal: TJBA
Processo: 8000503-71.2024.8.05.0245
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000503-71.2024.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

APELADO: MARIA IVETE DE CASTRO REIS e outros

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CASTRO REIS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA EM ÁREA RURAL. CONSUMIDORES IDOSOS E PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRAZO REGULATÓRIO DA ANEEL EXCEDIDO. DANO MORAL. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE SUPERAM O MERO ABORRECIMENTO. DISTINGUISHING EM RELAÇÃO AO RESP 1.705.314/RS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória nº 8000503-71.2024.8.05.0245, ajuizada por Maria Ivete de Castro Reis e Eloizo dos Reis, na qual foi julgada parcialmente procedente a demanda, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada um dos autores, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com rejeição do pedido de indenização por danos materiais. A controvérsia decorre de interrupção do fornecimento de energia elétrica por 82 (oitenta e duas) horas no Povoado de Piri, Município de Sento Sé/BA, em novembro de 2023, afetando consumidores idosos e portadores de doenças crônicas.

II. Questão em discussão

2. Definir se a petição inicial preenche os requisitos de validade dos arts. 319 e 320 do CPC/2015 e se a coautora não titular do contrato de fornecimento detém legitimidade ativa para pleitear indenização; estabelecer se a COELBA incorreu em falha na prestação do serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica apta a gerar responsabilidade civil objetiva e direito à indenização por danos morais; aferir a proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado na origem.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial que apresenta narrativa coerente do evento danoso e é instruída com atestados médicos, comprovantes de renda e residência e registros jornalísticos satisfaz os requisitos legais de validade, sendo inadmissível exigir prova robusta na fase postulatória em relação de consumo sujeita à inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

4. O cônjuge que reside no imóvel e utiliza diretamente o serviço de fornecimento de energia elétrica enquadra-se na condição de consumidora equiparada na forma do art. 17 do CDC, detendo legitimidade ativa para pleitear indenização independentemente de figurar formalmente como titular do contrato.

5. O serviço de fornecimento de energia elétrica é essencial e deve ser prestado de forma contínua, eficiente e segura, nos termos do art. 22 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal, respondendo a concessionária objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, na forma do art. 14, caput, do CDC.

6. A concessionária, detentora exclusiva dos registros técnicos de continuidade do serviço, não se desincumbe do ônus probatório invertido pela simples alegação de ausência de registro interno da interrupção, mormente quando a ocorrência do apagão é corroborada pela existência de onze ações análogas na comarca, por decisão de conexão entre feitos da mesma localidade e por cobertura jornalística regional.

7. A interrupção por 82 (oitenta e duas) horas excede em mais de setenta por cento o prazo máximo de 48 horas fixado pela ANEEL para área rural (RN nº 1.000/2021, Módulo 8, art. 362, V), caracterizando falha objetiva na prestação do serviço essencial.

8. Embora o STJ, no REsp 1.705.314/RS, tenha afastado a configuração automática do dano moral in re ipsa nas hipóteses de interrupção de energia elétrica, o precedente comporta distinguishing quando as circunstâncias concretas revelam vulnerabilidade agravada: consumidores idosos, de 77 e 78 anos, portadores de hipertensão e diabetes, privados de energia por mais de três dias no período de maior calor do ano, em localidade sem saneamento básico, com risco documentado de agravamento das enfermidades pelo calor, configurando lesão que transcende o mero aborrecimento e atinge a dignidade da pessoa humana.

9. O quantum indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) por autor, fixado com observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não comporta revisão.

IV. Dispositivo, tese firmadas e referências jurídicas

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença de parcial procedência mantida em todos os seus termos. Honorários advocatícios majorados de 15% para 18% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC/2015, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida aos apelados.

Teses firmados:

1. O membro da unidade familiar que utiliza diretamente o serviço de fornecimento de energia elétrica detém legitimidade ativa para pleitear indenização por danos decorrentes de falha na sua prestação, independentemente de figurar formalmente como titular do contrato, por enquadrar-se na condição de consumidor equiparado nos termos do art. 17 do CDC.

2.

A concessionária de energia elétrica não se desincumbe do ônus probatório invertido, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pela simples alegação de ausência de registro interno da interrupção, cabendo-lhe demonstrar positivamente que o fornecimento se manteve dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANEEL.

3. A interrupção do fornecimento de energia elétrica que supera o prazo máximo fixado pela ANEEL, aliada à condição de vulnerabilidade agravada dos consumidores — idosos, portadores de doenças crônicas sensíveis ao calor, residentes em área rural sem saneamento básico —, configura dano moral indenizável que transcende o mero aborrecimento, admitindo distinguishing em relação ao entendimento firmado no REsp 1.705.314/RS do Superior Tribunal de Justiça.

Referências jurídicas:
Constituição Federal de 1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 2º, 3º, §2º, 6º, VIII, 14, caput, 17 e 22; Lei nº 8.987/1995, art. 6º, §1º; Código de Processo Civil de 2015, arts. 319, 320, 373, I, 932, 1.011 e 85, §§2º, 11 e 14; Código Civil de 2002, arts. 186, 927 e 944; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, Módulo 8 do PRODIST, art. 362, V; Súmula 54 do STJ; Súmula 362 do STJ; STJ, REsp 1.705.314/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/02/2018; TJ-BA, Apelação Cível nº 0001374-35.2009.805.0256-0.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000503-71.2024.8.05.0245
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como apelados MARIA IVETE DE CASTRO REIS e ELOIZO DOS REIS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, ficando rejeitada as preliminares, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça